Tribunal: STF
Processo: ADI 6232
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pela Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares — ANERMB, na qual se questiona a constitucionalidade dos arts. 1º e 2º da Lei Complementar sul mato-grossense 242/2017.



    A requerente sustenta, em suma, que a Lei Complementar estadual ora impugnada, ao majorar de 11% para 14% a alíquota de contribuição previdenciária dos servidores militares estaduais, dentre outras providências, teria desrespeitado os arts. 149, §1º, 150, IV, e 195, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal. 



     Pede, ao final,



    “[...] 



    Seja concedida medida cautelar para determinar liminarmente a suspensão imediata dos efeitos dos arts. 1º e 2° da Lei Complementar Estadual nº 242/2017, com exceção da alteração imposta no art. 22 da Lei Complementar 127/2008, visto que presentes os requisitos específicos da tutela cautelar, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.868/99, MANTENDO A REDAÇÃO ORIGINÁRIA DOS ARTS. 30 DA LEI COMPLEMENTAR N° 127, DE 15 DE MAIO DE 2008 E DO ART. 7° DA LEI COMPLEMENTAR N° 53, DE 30 DE AGOSTO DE 1990, até o julgamento do mérito da presente demanda, fixando, para tanto, multa em caso de descumprimento da medida, na forma do art. 297 do CPC; 



    […] seja julgada procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para, ratificando a liminar, declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2° da Lei Complementar Estadual nº 242/2017, com exceção da alteração imposta no art. 22 da Lei Complementar 127/2008, em virtude das violações à Constituição Federal explicitadas acima.” (págs. 14/15 do documento eletrônico 1). 



    Em 26/5/2020, devido à relevância da matéria, foi determinada a adoção do procedimento abreviado previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999 (documento eletrônico 13).



    As informações solicitadas foram prestadas, conforme documentos eletrônicos 20 e 27.



    Posteriormente, a Advocacia-Geral da União apresentou manifestação pelo não conhecimento da ação direta, em razão de sua prejudicialidade e, no mérito, pela procedência parcial do pedido (documento eletrônico 37).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do não conhecimento da ação (documento eletrônico 40).



    É o breve relatório.



    Bem examinados os autos, constato que esta ação direta de inconstitucionalidade está prejudicada em razão da superveniente perda de objeto. 



    Isso porque, com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, conferiu-se à União a competência privativa para legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. (CF/1988, art. 22, XXI). 



    Diante disso, a União, ao regulamentar a EC 103/2019, promulgou a Lei federal 13.954/2019, que, ao alterar dispositivos da Lei 3.765/1960 e do Decreto-Lei 667/1969, instituiu novas alíquotas para a contribuição previdenciária dos militares (art. 4º), bem como determinou a aplicação das alíquotas fixadas para as Forças Armadas para os militares estaduais até 1º de janeiro de 2025 (art. 25), in verbis:



    “[...]



    Art. 4º A Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    […]



    ‘Art. 3º-A. A contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. 



    § 1º A alíquota de contribuição para a pensão militar é de sete e meio por cento. 



    § 2º A alíquota referida no § 1º deste artigo será: 



    I - de 9,5% (nove e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2020; 



    II - de 10,5% (dez e meio por cento), a partir de 1º de janeiro de 2021.’ 



    […] 



    Art. 25. O Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, passa a vigorar com as seguintes alterações 



    ‘Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. 



    § 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva. 



    § 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.’” (grifei).



    Observa-se, assim, que a Lei federal 13.954/2019, ao dispor sobre as alíquotas da contribuição previdenciária dos militares estaduais, revogou tacitamente o disposto nos arts. 1º e 2º da Lei Complementar estadual 242/2017, objeto de impugnação por meio desta ADI e que, na parte revogada, assim estabelecia:



    “Art. 1º Os arts. 22 e 30 da Lei Complementar nº 127, de 15 de maio de 2008 , passam a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos: 



    […]



    ‘Art. 30. Os militares estaduais da ativa contribuirão para o Regime Próprio de Social do Estado (MSPREV), nos percentuais abaixo indicados, incidentes sobre a respectiva remuneração de contribuição: 



    I - 11% (onze por cento) sobre a parcela da base de contribuição cujo valor seja igual ou inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e 



    II - 14% (quatorze por cento) sobre a parcela da base de contribuição cujo valor seja superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 



    Parágrafo único. Os militares estaduais inativos e pensionistas contribuirão com o mesmo percentual estabelecido no inciso II do caput deste artigo sobre os proventos ou pensões que excederem ao valor do teto remuneratório estipulado pelo Regime Geral de Previdência Social.’



    Art. 2º O § 4º do art. 7º da Lei Complementar nº 53, de 30 de agosto de 1990 , passa a vigorar com a seguinte redação: 



    “Art. 7º ................................. .............................................. 



    § 4º No caso do disposto no § 3º deste artigo, o militar contribuirá para a previdência social estadual nos percentuais abaixo indicados, incidentes sobre o valor da respectiva remuneração de contribuição, e poderá retornar à inatividade com os proventos proporcionais ou integrais correspondentes à graduação ou ao posto: 



    I - 11% (onze por cento) sobre a parcela da base de contribuição, cujo valor seja igual ou inferior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); e 



    II - 14% (quatorze por cento) sobre a parcela da base de contribuição, cujo valor seja superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).” (grifei). 



    Ademais, o Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, ao prestar informações, informou que 



    “[...] 



    O ponto central que merece realce para demonstrar a perda de objeto da ação em epígrafe está em que a Lei nº 13.954/2019 (art. 4º), como norma geral sobre o tema, por força dos §§1º e 4º do art. 24 da CF, teve aplicação automática e imediata aos entes Estados, retirando a eficácia de normas estaduais em sentido contrário. 



    Importante dar o devido destaque ao fato de que a alíquota de 9,5% já é a aplicada aos militares do Estado do Mato Grosso do Sul, não subsistindo a questionada alíquota escalonada. 



    Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 as alíquotas acima colacionadas poderão ser alteradas, por lei ordinária estadual, nos termos e limites determinados em lei federal. 



    Às pensões, aplica-se a Lei Nacional n. 3.765/60, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.954/2019, com as necessárias adequações da Lei Complementar estadual dos militares às novas regras, tanto com relação às regras dos ativos quanto ao regime de proteção social (§4º do art. 24 da CF).” (págs. 10/11 do documento eletrônico 20; grifei). 



    Nesse mesmo sentido, manifestou-se o Procurador-Geral da República, por meio de parecer assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. AUSÊNCIA DA HOMOGENEIDADE DO SEGMENTO REPRESENTADO. REVOGAÇÃO TÁCITA DOS DISPOSITIVOS QUESTIONADOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 E LEI FEDERAL 13.954/2019. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO EM FUNÇÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 



    1. Não tem legitimidade ativa para o ajuizamento de ação direta a entidade de classe que não ostente o requisito de homogeneidade da categoria econômica ou profissional representada. Precedentes. 



    2. A revogação do ato normativo impugnado após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade implica prejudicialidade da sua análise por perda superveniente do objeto. Precedentes. Parecer pelo não conhecimento da ação.” (pág. 1 do documento eletrônico 40; grifei). 



    Ora, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a superveniente revogação ou a alteração substancial de ato normativo impugnado por meio de ação direta, implica na prejudicialidade do processo de fiscalização normativa abstrata, em razão da perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ALAGOANA N. 6.121/1999. INSTITUI FAIXAS VENCIMENTAIS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ALAGOANO, CONCEDE ABONO E REAJUSTA VENCIMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL. 1. A Lei alagoana n. 6.121/1999 foi revogada tacitamente pelas Leis n. 6.252/2001, 6.253/2001, 6.276/2001, 6.592/2005 e 6.788/2006, que versaram sobre matéria objeto da lei impugnada. Precedentes. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto.” (ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia; grifei).



       “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO DIPLOMA ESTATAL IMPUGNADO - EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO - PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. - A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade, que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata, eis que a ab-rogação do diploma questionado opera, quanto a ele, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes.” (ADI 748-QO/RS, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).



    Isso posto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade por superveniente perda de objeto (art. 21, IX, do RISTF). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator